Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704312-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Todde Advogados e Consultores Associados contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0705561-86.2023.8.07.0001, no cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de afastamento da penhora no rosto dos autos do Processo n° 0727780-35.2019.8.07.0001 e deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo n° 0747379-81.2024.8.07.0001: “Os exequentes interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 218294574. Em síntese, afirmam que a penhora junto ao processo n° 0727780-35.2019.8.07.0001 é inócua, que se faz necessária a penhora no rosto dos autos do processo n° 0747379-81.2024.8.07.0001 e que já formularam tal pedido. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Em análise, a efetividade da penhora junto ao processo n° 0727780-35.2019.8.07.0001 já foi apreciada à decisão recorrida. Contudo, entendo que se faz necessária a retirada da penhora a pedido dos credores, porquanto a penhora no rosto dos autos do processo n° 0747379-81.2024.8.07.0001 mostrou-se mais eficaz e não há razão para se manter duas penhoras no rosto dos autos, conforme decisão da colenda turma junto ao acórdão no 0720380-31.2023.8.07.0000, ID 209025623, no sentido de que a coexistência de duas ou mais penhoras só deve ocorrer com a comprovação de que a penhora efetivada é insuficiente para saldar a dívida. Assim, retiro a penhora junto ao feito n° 0727780-35.2019.8.07.0001 e determino a penhora no rosto dos autos do processo n° 0747379-81.2024.8.07.0001. Tramita o referido feito junto ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF (execução n° 0747379-81.2024.8.07.0001), em que figura como exequente o executado TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, ora executado nestes autos. Nesse sentido, DEFIRO a penhora no rosto dos autos n° 0747379-81.2024.8.07.0001 até o montante devido nesta ação executiva no importe de R$ 735.113,24 (setecentos e trinta e cinco mil, cento e treze reais e vinte e quatro centavos). Forte em tais razões, acolho os embargos opostos para autorizar a penhora no rosto dos autos no 0747379-81.2024.8.07.0001 e determinar a comunicação 2a Vara Cível de Brasília-DF para que adote as providências necessárias. Retire-se a penhora junto ao feito n° 0727780-35.2019.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante sustenta que o crédito atualizado no processo em que foi retirada a penhora perfaz R$ 1.628.432,09, e já houve intimação para informar a constrição do imóvel objeto da penhora, tendo o Agravado manifestado interesse na adjudicação. Assevera que a substituição da penhora previamente realizada desconsidera a coexistência de penhoras para salvaguardar o direito do executado em garantir a eficácia de eventual excesso de garantia e evitar prejuízos decorrentes da insuficiência do valor originalmente bloqueado. Pontua que o princípio da menor onerosidade, consagrado no art. 805 do CPC, não pode colocar o devedor provisório em situação vulnerável, se o valor penhorado se revelar insuficiente para garantir o pagamento integral do crédito exequendo. Assevera que o art. 835 do CPC permite múltiplas penhoras, desde que haja fundamentação plausível, e que a coexistência das penhoras objetiva evitar a instabilidade patrimonial do Agravante, ao resguardar que o montante bloqueado seja suficiente para cumprir a execução, mesmo diante de variações decorrentes de juros e correção monetária. Alega que a manutenção das penhoras evitará que o Agravado tenha que lidar com cobranças adicionais inesperadas, promovendo estabilidade e previsibilidade na execução, reforçando o cumprimento do art. 805 do CPC, ao resguardar o interesse de o credor ver o seu crédito satisfeito e de o devedor evitar onerosidade excessiva e incertezas. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para manter a penhora no rosto dos autos do Processo no 0727780-35.2019.8.07.0001 e impedir atos constritivos em desfavor dos sócios da Agravante e novos bloqueios ou penhoras ainda mais onerosas no futuro. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 68631511. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para manter a penhora no rosto dos autos do Processo no 0727780-35.2019.8.07.0001. Sucede que a penhora no rosto dos autos é medida prejudicial ao Agravante, pois se trata de medida constritiva, de modo que o seu afastamento não lhe traz risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo ativo. Além disso, embora o crédito a receber naqueles autos seja de R$ 1.628.432,09, não há previsão de que será recebido. Desse modo, não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Também não verifico plausibilidade no alegado direito. Infere-se dos autos de origem que o afastamento da penhora se deu a pedido da parte exequente. A penhora tem por principal objetivo resguardar os direitos do exequente, garantindo que o executado não se desfaça dos seus bens antes da satisfação da dívida. Esse mecanismo processual assegura que o credor tenha meios efetivos para exigir o cumprimento da obrigação, evitando que o devedor arruíne o seu patrimônio de forma a frustrar a execução. Nesse contexto, a execução se processa no interesse do exequente, que tem o direito de desistir de toda a execução ou de alguma medida executiva específica, conforme o artigo 775 do Código de Processo Civil. Assim, a desistência da penhora é faculdade conferida ao credor, que não necessita da anuência do devedor ou do credor que poderia ser beneficiado com a penhora no rosto dos autos. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora